Tribunal: STF
Processo: RHC 93817
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ATIPICIDADE DA 
   CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. PROCESSO-CRIME NO QUAL FOI ASSEGURADO 
   AO ACUSADO O MAIS AMPLO EXERCÍCIO AO DIREITO DE DEFESA. RECURSO 
   DESPROVIDO.

1.  Não há como acolher, na via de verdadeiro 
   atalho que é o habeas corpus, a tese da atipicidade da conduta 
   imputada ao paciente. Tese embasada na alegação de que a ação 
   dele, paciente, não foi dolosa. A ação constitucional de proteção 
   da liberdade de ir e vir dos indivíduos não é o espaço processual 
   próprio para o revolvimento do quadro empírico da causa. Quadro 
   que, segundo as instâncias judicantes competentes, é revelador da 
   conduta de "colocar moeda falsa em circulação" (inciso I do § 1º 
   do art. 289 do CP).
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal é firme no sentido de que, expedida a carta precatória, 
   cabe aos interessados o seu acompanhamento. No caso, a defesa foi 
   intimada da expedição da carta precatória, e o ato impugnado foi 
   acompanhado por defensor dativo. Sobremais, o prejuízo arguido 
   pela defesa não se me parece configurado, pois o depoimento 
   combatido nem sequer embasou o decreto condenatório.
3. Não há 
   nulidade a ser reparada quanto às razões recursais defensivas. 
   Razões, inclusive, que foram parcialmente acolhidas pelo Tribunal
   Regional Federal da 4ª Região. 
4. Recurso a que se nega 
   provimento.